Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740797-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: RODRIGO AUGUSTO CARLOS BISPO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisões proferidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento no 0716303-10.2022.8.07.0001, ajuizada por RODRIGO AUGUSTO CARLOS BISPO, determinou à instituição financeira que se abstenha de promover a negativação do nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 128054055); e de efetuar novos descontos no contracheque do autor, referentes aos empréstimos controvertidos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhetos reais) para cada desconto indevido (id. 128054055); decretando, ainda, a revelia (id. 142719243) do banco réu. Em suas razões recursais (id. 41817565), a instituição financeira defende a nulidade de sua citação, argumentando que o ato de comunicação fora enviado, injustificadamente, a endereço no Rio de Janeiro, diverso daquele que consta dos contratos controvertidos – em São Paulo –, em um imóvel que não possui qualquer relação ou identificação com banco. Esclarece, ainda, que possui cadastro junto ao Tribunal para o recebimento de citações e intimações eletrônicas, que não teriam sido diligenciadas na espécie, tendo tomado ciência do processo somente em 16/11/2022 por meio de intimação eletrônica para especificação de provas. Discorre sobre os contratos de mútuo financeiro celebrados com o autor/agravado, narrando que, embora tenha sido realizada digitalmente, a contratação teria observado precauções como apresentação de documentação pelo cliente, sujeita a conferência, além de assinatura do contrato e envio de um autorretrato – sendo depositados os valores diretamente em sua conta bancária após a validação dos dados. Destaca que o recorrido teria ratificado que as assinaturas são suas e pontua, ainda, que a contratação dos empréstimos não teria sido intermediada pela empresa R A C DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS – também inserida no polo passivo da demanda originária –, mas pelas empresas GFT PROMOTORA e FONTES PROMOTORA EIR. Assevera que a responsabilidade por eventuais transferências de valores a terceiros, após o creditamento do empréstimo na conta bancária do cliente, não poderia ser imputada à instituição financeira, mormente quando envolvendo empresa terceira, sem relação com o banco, e já concluído todo o procedimento relacionado à contratação. Aduz que o recorrido, enquanto servidor público, teria condições de discernir que estava diante de uma fraude, já que lhe foram prometidas vantagens irreais condicionadas à devolução de parte do valor recebido, prática contrária a diretrizes do Banco Central do Brasil. Destaca, ainda, que disponibiliza um alerta em sua página da internet visando coibir que seus clientes sejam vítimas de fraudes, salientando que não consta dos contratos qualquer tipo de informação relacionada à portabilidade alegada pelo autor/agravado. Entende que a suspensão dos descontos relacionados à amortização dos empréstimos seria medida excepcionalíssima, já que se traduz num cancelamento da consignação e implica a liberação de margem para que o cliente possa realizar novas contratações junto a terceiros, o que poderia causar um dano irreparável. Esclarece, ainda, que a suspensão dos descontos deveria ser implementada por meio de expedição de ofício à fonte pagadora, pois o banco não teria ingerência ou acesso à folha de pagamento – sendo necessário, também, que se determine a reserva de margem consignável, viabilizando a reversão da tutela de urgência deferida. Defende a necessidade de fixação de um prazo razoável para implementar o cancelamento dos descontos, pontuando que o procedimento para tanto seria complexo, envolvendo comunicação com a fonte pagadora. Discorda da multa por descumprimento estabelecida, argumentando que poderia ensejar enriquecimento ilícito, especialmente para o caso de não cessação dos descontos, em que não foi fixado teto máximo. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela declaração de nulidade da citação e afastamento da revelia, bem como a manutenção dos descontos relacionados aos empréstimos controvertidos. Em caráter subsidiário, requer a expedição de ofício à fonte pagadora e a determinação de reserva de margem consignável, fixando-se prazo raoável para o cumprimento da determinação e reduzido o valor da multa por descumprimento, com a fixação de teto razoável. Preparo (id. 41817567). É o relatório. Decido. Analisando os autos de origem, verifico, inicialmente, que o julgador de primeiro grau proferiu decisão interlocutória (id. 144118519) reconhecendo a nulidade da citação e recebendo a contestação apresentada pela instituição financeira, que compareceu aos autos em 21/11/2022 (id. 143102478) após ter sido intimada, por expedição eletrônica em 16/11/2022, como consta dos registros no sistema do PJe, acerca da decisão que decretava a revelia e intimava as partes a especificarem provas. Logo, quanto às insurgências relacionadas à nulidade de citação não mais subsiste interesse recursal, ao passo que, em relação à tutela de urgência deferida em favor do autor/agravado, identifico ser cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem como estarem preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 da norma adjetiva. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo. 1.019, inciso I, do diploma processual, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a instituição financeira, em suma, suspender a determinação do julgador de primeiro grau, em sede de tutela de urgência, de que se abstenha de promover descontos relacionados aos contratos de empréstimo sobre os quais versa a demanda. Confira-se, a propósito, o teor do decisum recorrido: (...) Fundamentação (...) 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Colhe-se do incipiente acervo probatório que o autor contratou dois empréstimos consignados com o segundo réu, nos valores de R$ 23.473,68, em 21.10.2021, e R$ 18.866,25, em 26.10.2021 (id. 124072413). 14. Ato contínuo, o autor realizou três transferências bancárias para a primeira ré, nos valores de R$ 5.000,00, em 22.10.2021, R$ 14.443,48, em 23.10.2021, e R$ 18.106,65, em 27.10.2021 (id. 124072407), a fim de dar cumprimento à obrigação que assumiu com a referida pessoa jurídica. 15. Os documentos juntados com a inicial, especialmente o boletim de ocorrência, trazem fortes indícios da fraude supostamente perpetrada pela primeira ré, fato que recomenda a suspensão dos descontos realizados no contracheque do autor e o arresto de bens e valores. (...) 17. Portanto, verifica-se, em parte, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora. Perigo de Dano 18. O periculum in mora, por seu turno, é manifesto, dado que a continuidade dos descontos realizados pelo segundo réu pode carrear grave dano ao autor, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. 19. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, em sendo julgado improcedente o pedido do autor, o segundo réu poderá cobrar o valor integral devido, inclusive com os encargos pactuados. (...) 24. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para: (i) determinar ao segundo réu que se abstenha de promover a negativação do nome do autor, em razão dos empréstimos contratados em 21.10.2021 e 26.10.2021, perante qualquer órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) determinar ao segundo réu que se abstenha de efetuar novos descontos no contracheque do autor, referentes aos empréstimos supracitados, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido; e (iii) determinar o arresto de valores existentes em contas de titularidade da primeira ré até o limite de R$ 37.550,13 (trinta e sete mil quinhentos e cinquenta reais e treze centavos). 25. Se infrutífera a pesquisa via Sisbajud, promovam-se buscas nos sistemas Renajud e e-RIDF para a localização e constrição de bens de titularidade da primeira ré. 26. Com o objetivo de assegurar a efetividade da diligência, determino a atribuição de sigilo ao ato. Após a realização da pesquisa, promova-se a publicidade e a publicação da presente decisão para que as partes tenham ciência do ato. 27. Dou à presente decisão força de mandado. Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, verifico que, em relação à instituição bancária recorrente (BANCO DAYCOVAL S/A), o valor referente aos empréstimos consignados foram, efetivamente, postos à disposição do autor/agravado, o qual, por sua vez, realizou a transferência desses valores à empresa R A C DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS por acreditar, segundo a sua tese, que aludida empresa atuava como correspondente bancário do BANCO DAYCOVAL, bem como por ter sido convencido de que tudo se tratava de procedimento legítimo relacionado à operação de portabilidade de dívida. Em que pese os fundamentos da decisão recorrida, não é possível identificar, de plano, qual teria sido a participação da instituição bancária requerida na operação supostamente fraudulenta na qual o autor/recorrido fora implicado. Em princípio, tendo o banco réu/agravante disponibilizado o valor do mútuo na conta do autor/agravado, não se evidencia, por ora, qualquer ilicitude por parte da instituição bancária na cobrança da contraprestação contratada, por meio do desconto consignado no contracheque do recorrido, sem prejuízo, evidentemente, da devida e regular incursão probatória nos contratos relacionados à controvérsia. Desse modo, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pelo agravante sejam submetidas a uma análise mais aprofundada a ser feita por ocasião do julgamento de mérito do recurso, já que a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente, no tocante à sua ausência de responsabilidade por eventuais prejuízos do recorrido, enquanto vítima de esquema supostamente fraudulento perpretado por terceiros, não está devidamente demonstrada neste momento inicial. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para, por ora, sobrestar os efeitos da decisão agravada apenas e tão somente no que diz respeito à determinação de que a instituição financeira se abstenha de efetuar novos descontos no contracheque do autor, referentes aos empréstimos controvertidos, sem prejuízo de continuidade do andamento processual na origem. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora